Tribunal: TJBA
Processo: 8122524-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122524-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: WELLINGTON BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS PRAZERES DE FREITAS, ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DESCUMPRIMENTO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8122524-73.2022.8.05.0001, em que são partes, como Apelante BANCO FICSA S/A, e, como Apelado, WELLINGTON BORGES DOS SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora